Tribunal: TJDFT
Processo: 0715461-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão (Id 230136275 dos autos no 0704491-79.2024.8.07.0007), nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial, ajuizada pelo ora agravante em face de BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA, que determinou a emenda a inicial para que o credor juntasse o original da cédula de crédito bancário. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o feito principal foi sentenciado, tendo a inicial sido indeferida por não ter o autor cumprido a determinação de emenda a inicial (Id 233640806). Nesse contexto, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma da decisão que determinou a emenda a inicial no feito originário, o julgamento da ação principal importa na perda do objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de abril de 2025. ANA CANTARINO Relatora